Tribunal: TJPA
Processo: 0873869-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0873869-68.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

APELADO: IGEPREV, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), ESTADO DO PARÁ, SILENE NAZARE CAMPOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a retificação do ato de aposentação da agravada. A decisão impugnada reconheceu o direito da servidora de ter a parcela remuneratória denominada “Adicional pelo Exercício da Função Gratificada de Secretária Adjunta (DAS-6) 90%” calculada sobre o padrão remuneratório atualizado do cargo de Secretário-Adjunto de Estado, conforme a Lei Estadual nº 7.519/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parcela remuneratória referente à função gratificada pode ser incorporada aos proventos da aposentadoria da agravada; e (ii) estabelecer se houve decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato de aposentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública não pode revisar atos administrativos que gerem efeitos favoráveis a terceiros após o prazo decadencial de cinco anos, conforme disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, salvo em caso de comprovação de má-fé, o que não se verificou no caso concreto.

A incorporação da gratificação de função nos proventos da agravada está amparada pela legislação estadual vigente à época da aposentadoria, não havendo conflito hierárquico entre as normas invocadas pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS.

O princípio da segurança jurídica impede que a Administração Pública, após longos anos de pagamento da verba em questão, modifique unilateralmente a composição dos proventos da servidora, especialmente considerando que esta organizou sua vida financeira com base na remuneração recebida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade de revisão de benefícios previdenciários quando transcorrido o prazo decadencial, em respeito à estabilidade das relações jurídicas.

O agravo interno não trouxe argumentos novos ou aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada, repetindo teses já refutadas na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode revisar ato de aposentadoria após o transcurso do prazo decadencial de cinco anos, salvo comprovação de má-fé.

O princípio da segurança jurídica assegura a manutenção da remuneração da aposentada nos termos do cálculo aplicado por mais de cinco anos antes da revisão administrativa.

A gratificação de função pode ser incorporada aos proventos da aposentadoria quando houver amparo legal vigente à época da concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual nº 7.519/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/11/2023; TJ-PA, AI nº 000990776.2016.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 10/09/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0873869-68.2020.8.14.0301

AGRAVANTES:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
SILENE NAZARE CAMPOS ALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24087713)

interposto por

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23061534 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que determinou ao Impetrado que retifique o ato de aposentação da Impetrante, fazendo com que a parcela remuneratória denominada “
Adicional pelo Exercício da Função Gratificada de Secretária Adjunta (DAS-6) 90%
”, passe a incidir no patamar de 90% do padrão remuneratório devido ao cargo de “Secretário-Adjunto de Estado”, nos termos da Lei Estadual n° 7.519/2011, no
mandamus
de origem, tendo como agravada
SILENE NAZARE CAMPOS ALVES
.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o art. 114 do RJU claramente não foi recepcionado pela EC nº 20/1998. Ora, o motivo determinante para a percepção da remuneração correspondente ao cargo em comissão ou função gratificada era a concessão da aposentadoria, assim, o valor do provento seria superior a remuneração que o servidor fazia jus quando da atividade no cargo efetivo, o que por sua vez passou a ser vedado pelas disposições da Emenda 20/98.

Afirma que, acrescente-se a todos os argumentos levantados contra os pedidos formulados pela apelada, a impossibilidade de incorporação de função gratificada exercida, por consistir em verba de natureza
propter laborem
, sendo devida apenas enquanto perdurar o exercício da função.

Fundamenta que, deflui da lógica e da natureza da função gratificada a impossibilidade de a verba incorporar-se aos proventos da servidora, dado o intuito de remunerar exclusivamente os serviços prestados enquanto o servidor exerce função gratificada.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 24766427), na ocasião o Agravado expõe que, no caso concreto, os agravantes não promoveram a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, tampouco transcreveram qualquer trecho da referida decisão, o que evidencia a ausência de observância ao requisito de fundamentação estabelecido no artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Argumenta que, as agravantes aduzem a impossibilidade de aposentar servidor com base na remuneração do cargo comissionado e para isso apresenta argumentos que não se amoldam ao caso concreto, uma vez que já garantida a agravada a segurança jurídica.

Elenca que, atinando-se aos marcos cronológicos do caso em debate, é forçoso reconhecer a incidência da decadência sobre o ato retificador e que a Administração Pública tinha até 2007 para, se de fato houvesse alguma ilegalidade, revogar um benefício atendido desde 2002 - ou, no mínimo, em 2017, considerando-se o pedido de aposentação ter sido formulado em 2012. Tais marcos cronológicos, de 2002 e de 2012, ambos incontroversos, fulminam a existência do ato retificador, ante a sua patente ausência de amparo legal.

Sustenta que, em suma, a administração teve o tempo mais do que necessário concluir suas análises e correções que se fizerem necessárias, consolidando o direito da inativa, que confiou na legalidade administrativa de que seus vencimentos estariam regulares, passando a programar sua vida pessoal e financeira com os valores calculados de seu provento.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, eis que ao contrário do alegado em contrarrazões, o agravante enfrenta a fundamentação da decisão vergastada, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que determinou ao Impetrado que retifique o ato de aposentação da Impetrante, fazendo com que a parcela remuneratória denominada “
Adicional pelo Exercício da Função Gratificada de Secretária Adjunta (DAS-6) 90%
”, passe a incidir no patamar de 90% do padrão remuneratório devido ao cargo de “Secretário-Adjunto de Estado”, nos termos da Lei Estadual n° 7.519/2011.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23061534):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.

Convém ressaltar, de início, que o Mandado de Segurança nos termos da Lei n.º 12.016/2009, constitui-se como medida adequada para a proteção de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato administrativo ilegal. Para tanto, é imprescindível que os fatos alegados pela parte sejam comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Passo inicialmente à análise do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Torna necessário analisar o que dispõe a Lei Estadual nº 7.519/2011 em seu art.1º sobre a remuneração do cargo em comissão de secretário e afins adjunto. Veja-se:

Art. 1° Fica alterada a
remuneração dos cargos em comissão de Secretário-Adjunto
, Auditor Adjunto, Delegado-Geral Adjunto, Diretor-Geral da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Procurador-Geral Adjunto, Sub defensor Público Geral do Estado, Subchefe da Casa Civil, Vice-Presidente da Ação Social Integrada do Palácio do Governo e Vice-Reitor da Universidade do Estado do Pará,
para o valor de R$ 11.925,19 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)
.

Compulsando os autos, constata-se que a administração estadual, ao calcular a aposentadoria, aplicou o percentual de 90% sobre um valor anterior, de R$ 5.516,37, gerando insatisfação por parte da impetrante, pois o padrão remuneratório correto foi alterado em 2011 e a parcela remuneratória denominada "Adicional pelo Exercício da Função Gratificada de Secretária Adjunta (DAS-6) 90%" deveria incidir sobre o padrão remuneratório de R$11.925,19.

O Estado sustenta que a impetrante não pode incorporar uma gratificação por função gratificada em seus proventos, pois se trata de verba temporária que deve ser paga apenas enquanto a função é exercida.

Afirma ainda que resta inequívoca a intenção do legislador em revogar a partir da vigência da LC nº44/2003, toda legislação que importe em incorporação de verba temporária ao vencimento, remuneração ou proventos de servidores.

Apesar do Estado do Pará alegar que a Lei Complementar Estadual n.º 44/2003 teria revogado os artigos 130 e 114 da Lei Estadual n.º 5.810/1994, inviabilizando a incorporação pretendida, entendo, no entanto, que não há conflito hierárquico entre essas normas, considerando que o princípio da especialidade se sobrepõe ao princípio cronológico na interpretação das normas. Assim, a norma especial e específica aplicável à impetrante prevalece sobre a norma geral posterior.

Ressalto que a Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal não é aplicável ao caso, ao contrário do suscitado pelo Estado apelante, uma vez que o ato impugnado não configura concessão de aumento remuneratório pelo Judiciário, mas sim a observância da legalidade na execução dos atos administrativos que concederam o adicional em questão.

Ademais, não se aplica ao caso em tela a irretroatividade da lei, posto que através do ato de aposentação da autora ocorrido através da Portaria AP nº1.524/2020, a impetrante permaneceu percebendo o adicional pelo exercício do cargo comissionado de secretário adjunto no patamar de 90%, no decorrer de cinco anos.

Assim, tendo em vista que desde a publicação de sua portaria de aposentação, passou a perceber no padrão remuneratório antigo, sendo que com o advento da Lei Estadual nº7.519/2011, o padrão remuneratório do cargo de secretário adjunto foi majorado para o valor de R$ 11.925,19 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos). Portanto, compete ao ente estatal pagar o adicional de acordo com o padrão remuneratório atualizado, uma vez que deixou transcorrer o prazo de cinco anos sem proceder à sua revisão.

Em vista disso, o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei Federal n.º 9.784/1999, impede que a Administração Pública revise atos administrativos de que decorram efeitos benéficos a terceiros, salvo se comprovada a má-fé. No caso concreto, a impetrante recebeu regularmente o benefício de incorporação da gratificação pelo período superior a cinco anos antes da homologação de sua aposentadoria, conforme documentos apresentados.

Importante ressaltar que a decadência administrativa visa garantir a segurança jurídica e a proteção da confiança dos cidadãos nos atos praticados pelo Poder Público. A revisão de um ato administrativo que conferiu benefícios há mais de cinco anos sem a comprovação de má-fé representa violação a esse princípio fundamental.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste E.Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A MANTENÇA DO PAGAMENTO DE 15% (QUINZE POR CENTO) DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NOS PROVENTOS DA AGRAVADA. BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO CONCESSIVO DE INOPINO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AI: 00099077620168140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 24/09/2018)

Ademais, é o entendimento dominante nos tribunais pátrios que tem decidido que o decurso do prazo decadencial impede a Administração Pública de rever atos administrativos favoráveis, salvo comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado pelos apelantes. Nesse sentido, vejamos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPOSTA ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O poder/dever da administração pública de rever seus atos administrativos acoimados de erro esbarra no instituto da decadência administrativa que garante a segurança da coisa julgada no âmbito da própria administração. 2.No caso, passados mais de 15 (quinze) anos entre o ato administrativo que concedeu, definitivamente, a segunda aposentadoria da impetrante e a instauração do procedimento administrativo, que concluiu pela suposta ilicitude na acumulação dos benefícios, está configurada a decadência administrativa. 3."O poder/dever da administração de invalidação de seus atos encontra limite temporal no Princípio da Segurança Jurídica, na boa-fé, na estabilidade das relações jurídicas e no direito adquirido, sendo de 05 (cinco) anos o prazo para o poder público exercitar a revisão de seus próprios atos, sob pena de decadência, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Na espécie, operou-se a decadência, portanto, tendo a Administração Pública reconhecido o direito da requerente amealhar proventos de aposentadoria, em 01/04/2005, não pode pretender, em março de 2013, ou seja, quase 08 (oito) anos após seu deferimento, pretender anular tal acumulação, haja vista haver se passado, em muito, o prazo quinquenal supra mencionado." (TJCE

Mandado de Seguran
ç
a n
º
0028043-51. 2013.8.06.0000, Relator o Desembargador Francisco Gladyson Pontes,
Ó
rg
ã
o Especial, julgado em 18/06/2015). 4.Seguran
ç
a concedida. AC
Ó
RD
Ã
O ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Ó
RG
Ã
O ESPECIAL deste e. TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO CEAR
Á
, por unanimidade de votos, em conceder a seguran
ç
a requestada, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 20 de abril de 2017.

(TJ-CE 0626525-69.2016.8.06.0000 Fortaleza, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2017, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/04/2017)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VNI) CONQUISTADA POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 83/1993. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO APÓS DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DA INSTITUIÇÃO E DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 9.784/1999. MATÉRIA AFETADA AO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO PARA DECISÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TESE JURÍDICA FORMULADA PARA DEBATE (TEMA 11): "é possível perpetuar erro no cálculo do valor da 'Vantagem Nominalmente Identificável' (VNI), nada obstante tratar-se de parcela de trato sucessivo, de modo a autorizar que a Administração, no exercício do seu poder de autotutela, reveja tais valores a partir da constatação do equívoco, independente do decurso do prazo?". DISCUSSÃO SOBRE A DECADÊNCIA DO DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR E ALTERAR ATO ADMINISTRATIVO, NO QUAL OBSERVOU ERRO, PARA SUSTAR PAGAMENTO DE VANTAGEM CONCEDIDA A SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 54 DA LEI FEDERAL. 9.784/1999. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS PARA ANÁLISE E ALTERAÇÃO DO ATO. DECORRIDO ESSE PRAZO, DEVE-SE RECONHECER A DECADÊNCIA QUE IMPEDE A ALTERAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. "A possibilidade da Administração pública rever seus próprios atos não é absoluta, porquanto o exercício da autotutela pelo Poder Público está fincado também nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, sendo intolerável que os servidores e administrados fiquem indefinidamente sujeitos ao poder revisório conferido à Administração"

(TJ-SC - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00099466420128240023 Capital 0009946-64.2012.8.24.0023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 22/08/2018, Grupo de Câmaras de Direito Público)

Desta feita, não assiste razão ao Estado do Pará.

Passo agora a análise do recurso de apelação do IGEPREV, que argumenta que a Administração Pública possui o poder-dever de autotutela para rever atos ilegais, conforme previsto nos princípios administrativos. Além disso, defende que a via do mandado de segurança é inadequada ao caso, devido à necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações da impetrante.

De fato, a administração pode rever seus atos, contudo ficou demonstrado nestes autos que a servidora recebeu o adicional por mais de cinco anos, deixando o ente estatal de exercer a autotutela no prazo fixado de 5 anos desde a percepção do adicional sem que o ente estatal tomasse quaisquer providências para sustá-lo, razão pela qual não lhe assiste razão.

Em relação a arguição de necessidade de dilação probatória, é um ponto que deve ser afastado de plano, tendo em vista que o direito da impetrante foi comprovado mediante documentos administrativos pré-constituídos, cuja autenticidade e veracidade não foram objeto de questionamento específico por parte dos recorrentes.

No caso em exame, os documentos juntados, como contracheques, portarias e atos de concessão de aposentadoria, são suficientes para evidenciar a ilegalidade do ato impugnado, não havendo controvérsia quanto aos fatos e à sua comprovação documental.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem reafirmado que a via mandamental não se presta para discutir fatos que dependam de instrução probatória, mas admite sua utilização quando a prova se encontra pré-constituída. No caso em tela, a impetrante trouxe aos autos elementos documentais que demonstram o seu direito à incorporação da gratificação de função.

Quanto ao argumento do IGEPREV de que a fixação dos proventos de aposentadoria constitui relação jurídica distinta da remuneração enquanto na ativa, tal tese não se sustenta diante do fato de que a Lei Estadual nº 7.519/2011 foi clara ao definir o valor da remuneração do cargo de Secretário Adjunto, não havendo que se falar em vinculação ao padrão remuneratório anterior (DAS-6). A decisão de primeiro grau observou corretamente o direito adquirido da impetrante à percepção do adicional com base no valor atualizado.

No que concerne o controle judicial dos atos administrativos, deve-se ressaltar que ele ocorrer de forma excepcional, apenas para garantir o cumprimento dos princípios constitucionais, em especial o princípio da legalidade, contido no art.37 da CF/88.

Este E. Tribunal já se posicionou de forma clara no sentido de que o Judiciário pode intervir para coibir ilegalidades e abusos de poder, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CABANAGEM. FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO E MOBILIÁRIO HOSPITALAR E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUE PERDURA DESDE 2006. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

1. O direito à vida e saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado (em seu amplo sentido) a obrigaç&atilde;o de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. Estabelecida pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo diretrizes para a organização, dentre as responsabilidades inerentes aos entes federados, a garantia de infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência.

3. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. RE 592581.

4. Apelação Conhecida, porém, improvida, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0876172-26.2018.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/11/2021, Tribunal Pleno)

No caso em discussão, a atuação do poder judiciário se limita a verificar a legalidade dos atos administrativos praticados, com base na legislação aplicável. Não se trata, portanto, de um juízo de conveniência ou oportunidade, mas de garantir o direito líquido e certo da impetrante.

Diante das argumentações acima, também não assiste razão ao apelo do IGEPREV.

Compreendo que a homologação da aposentadoria da apelada, apresenta uma alteração substancial na base de cálculo do adicional concernente ao exercício de cargo em comissão e/ou função gratificada. Essa modificação, realizada sem a devida observância do padrão remuneratório estatuído pela Lei Estadual nº 7.519/2011, configura uma afronta às normas e interpretações legais em vigor, tornando imperativa a sua retificação.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSOS DO ESTADO DO PARÁ E DO IGEPREV
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantenho incólumes os termos da sentença. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da autora ao recebimento dos valores retificados derivados do ato de aposentadoria, obedecendo ao percentual de 90% constante na lei supramencionada.

Sobre isto, elenco que, como já debatido, não identifico conflito hierárquico entre as leis em questão, considerando que o princípio da especialidade se sobrepõe ao princípio cronológico na interpretação das normas. Assim, a norma especial e específica aplicável a impetrante prevalece sobre a norma geral posterior. A partir desse contexto, é inteiramente fundamentado o entendimento que determinou a legalidade dos termos estipulados em sede de sentença.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23061534, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025